Tribunal: TJPA
Processo: 0012489-67.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012489-67.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTINHO EVANGELISTA FILHO, ALSENITA BATISTA DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA SEM RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, na qual se julgou procedente a impugnação apresentada pelo Estado, com homologação dos cálculos por ele apresentados, e extinção do feito com resolução do mérito, sem condenação dos exequentes Martinho Evangelista Filho e Alsenita Batista de Franca ao pagamento de honorários advocatícios, diante da expressa concordância quanto aos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos exequentes em honorários advocatícios, mesmo diante da concordância com os cálculos apresentados pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência, conforme disposto no art. 85, § 1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), firmou a tese de que, havendo acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

A sentença que acolheu integralmente a impugnação apresentada pelo Estado do Pará enseja a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários, independentemente da ausência de resistência.

Considerando que os exequentes são beneficiários da gratuidade da justiça, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação dos exequentes em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que tenham concordado com os cálculos apresentados pelo executado.

A condenação de beneficiários da gratuidade da justiça em honorários advocatícios fica submetida à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 1º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 06.10.2010, DJe 08.11.2010; STJ, AgInt no REsp 1913851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJ-RJ, AI 0078275-94.2019.8.19.0000, Rel. Des(a). Marianna Fux, 25ª Câmara Cível, j. 29.01.2020.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0012489-67.2013.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTINHO EVANGELISTA FILHO

APELADO: ALSENITA BATISTA DE FRANÇA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de Cumprimento de Sentença, que julgou procedente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, como houve concordância do credor quanto aos cálculos apresentados pelo devedor, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO ao pedido de cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS DO EXECUTADO, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924 do CPC.

Sendo assim, OFICIE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PARA PROCEDER AO REFERIDO PAGAMENTO. Assevero que, de acordo com a Súmula Vinculante 27, os juros moratórios não incidem entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento, exegese aplicável à Requisição de Pequeno Valor, por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositivo, como já entendeu o STJ (AgRg nos EREsp 1149594/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2010, DJe 08/11/2010).

Expeça-se precatório.

Sem honorários, diante da expressa concordância aos cálculos apresentados.

Após cumpridas as diligências cima determinadas e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, aduzindo que a sentença vergastada incorreu em equívoco ao deixar de condenar os Apelados em honorários advocatícios.

Os Apelados apresentaram Contrarrazões (ID 15174982).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que recebi a Apelação no duplo efeito (ID 16045489).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 16144711).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca da possibilidade ou não da condenação dos exequentes, ora Apelados, em honorários advocatícios, diante do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença sem que tenha havido qualquer resistência, uma vez que houve a concordância com os cálculos apresentados pelo executado.

O Estado do Pará aduz que o Código de Processo Civil determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja na lei qualquer exceção para casos em que haja concordância com os cálculos apresentados.

Entendo lhe assistir razão.

De fato, o Código de Processo Civil é bastante claro quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de cumprimento de sentença, seja ele resistido ou não, nos termos do art. 85, § 1º,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Ademais, a sentença deu integral provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, em caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ). 2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC.Precedente.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1913851 SP 2020/0344340-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO, EM RAZÃO DA CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. RECURSO DO EXECUTADO. 1. A controvérsia se cinge na análise do cabimento de condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado/agravante, em razão do acolhimento integral da impugnação, ante a concordância da recorrida com o excesso da execução. 2. Entendimento do Superior Tribunal de Justic¿a, consignado no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, pela sistema¿tica dos recursos repetitivos, de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnac¿a~o, enseja a fixac¿a~o de honora¿rios advocati¿cios. 3. Fixação de honorários advocatícios em favor do agravante que se revela devida, ainda que o reconhecimento do excesso executado tenha se originado pela intenção de dar celeridade ao cumprimento de sentença, à luz do princípio da causalidade e consoante exegese do art. 90, caput, do CPC. Precedentes: AgRg no REsp 1482156/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; 0033239-29.2019.8.19.0000 - Agravo de Instrumento - Des (A). Renata Machado Cotta - Julgamento: 27/08/2019 - Terceira Câmara Cível; 0054066-95.2018.8.19.0000 - Agravo de Instrumento - Des (A). Jds Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes - Julgamento: 13/12/2018 - Décima Sexta Câmara Cível. 4. A fixação dos honorários em 10% do proveito econômico pretendido (R$ 41.991,17) corresponderia a montante excessivo, considerando o disposto nos incisos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 e o fato de a agravada não ter oferecido resistência, devendo ser adotado o critério equitativo, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitrando-se a verba sucumbencial na quantia de R$ 1.000,00, valor que se revela razoável para o caso concreto. 5. O comportamento do recorrente não configurou conduta temerária, tampouco ofensa ao princípio da lealdade processual, não havendo que se falar na aplicação das penalidades previstas por litigância de má-fé, sobretudo diante do acolhimento do presente recurso. 6. Recurso provido para condenar a exequente/agravada ao pagamento de honora¿rios advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

(TJ-RJ - AI: 00782759420198190000, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, entendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais aos Apelados.

No entanto, compulsando os autos, verifico que os Apelados são beneficiários da gratuidade da justiça, de sorte que se aplica a condição suspensiva
prevista no art.

art. 98, § 3º do CPC,
in verbis
:

“Art. 98....................

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para consignar
a condenação dos Apelados em honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará, que fixo em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC
, consoante os termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025